Tribunal: TJDFT
Processo: 0700852-71.2024.8.07.0001
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-09-17
Data de publicação: 2024-09-27

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS C/C DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS. CESSÃO DE CRÉDITOS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO. BANCO DO BRASIL S/A. ATIVOS S. A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS FINANCEIROS. MESMO CONGLOMERADO. INSCRIÇÃO. NOME DA DEVEDORA. CADASTRO DE RESTRIÇÃO DE CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA. DÍVIDA. DEMONSTRAÇÃO. INSCRIÇÃO. COMUNICAÇÃO PRÉVIA. DISPENSA. DANO. PROVA. AUSÊNCIA.
1. O recurso questiona a matéria fática e demonstra adequadamente os motivos pelos quais a sentença deve ser reformada. Assim, presente impugnação, ainda que concisa, afasta-se a alegada afronta ao princípio da dialeticidade ante o preenchimento dos requisitos contidos no art. 1.010, II e III do CPC/2015. Precedentes deste Tribunal.
2. O Tribunal de Justiça do Distrito Federal tem se transformado em Tribunal Nacional diante das facilidades disponibilizadas para o acesso a esta jurisdição, principalmente pelo PJe e pelas custas ínfimas que são cobradas. A enormidade de ações que tem recebido por critérios aleatórios compromete a análise qualitativa de mérito, já que a falta de critérios objetivos de distribuição prejudica a prestação jurisdicional devida aos cidadãos locais.
3. Ausente qualquer insurgência quanto à escolha do foro por parte da autora, que dispensou a prerrogativa prevista no CDC, é de se conhecer o recurso interposto.
4. As instituições bancárias submetem-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor (STJ, Súmula 297).
5. O credor pode ceder seu crédito livremente, se a isso não se opuser a natureza da obrigação, a lei, ou a convenção com o devedor (CC, art. 286).
6. Cedente e cessionária pertencem ao mesmo grupo econômico, motivo pelo qual as cessões de crédito ocorrem via eletrônica e não exigem a apresentação do título, já que a negociação é do crédito em si, que pode ser demonstrado por outros meios de prova.
7. As condições gerais do cartão de crédito permitem a inscrição do nome do devedor em cadastros de inadimplentes independentemente de aviso prévio nos casos de inadimplemento.
8. Nos termos do CC, art. 293, o cessionário, independentemente do conhecimento da cessão pelo devedor, pode exercer os atos conservatórios do direito cedido, o que inclui a cobrança e a inscrição valor inadimplido em cadastros de restrição de crédito. A ré agiu no exercício regular do seu direito (CC, art. 188, I), em conformidade com o que está expresso em seus atos constitutivos. Ausente ato ilícito não há como reconhecer a responsabilidade civil da empresa.
9. A inversão do ônus da prova não se opera automaticamente, apenas por se tratar de relação de consumo, sendo necessário demonstrar os requisitos da hipossuficiência do consumidor ou da verossimilhança da alegação.
10. O consumidor não está dispensado de comprovar minimamente o fato constitutivo do seu direito. Precedentes do STJ.
11. Recurso conhecido e não provido.